Tribunal: TJDFT
Processo: 0746022-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746022-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: ROMULO PEREIRA BRANDAO NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO DE JESUS SOUZA contra decisão do Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento para liberação de dinheiro bloqueado em conta bancária do agravante nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712641-14.2017.8.07.0001, movido contra ele por ROMULO PEREIRA BRANDAO NETO. O agravante afirma que o Juízo de origem indeferiu requerimento para desbloqueio do dinheiro porque já houve deliberação a respeito e transferência para conta judicial. Argumenta que a decisão "renova o inconformismo" e que por isso ele novamente interpôs recurso a fim de desbloquear o dinheiro. Sustenta que o Juízo se nega a se manifestar sobre a penhora em conta poupança e que isso configura negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta que parte dos valores penhorados estava depositada em conta poupança e é impenhorável conforme art. 833, X, do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento do agravo de instrumento, com antecipação da tutela recursal, e o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 78435812. O agravante se manifestou sobre a ocorrência de litigância de má-fé no ID 78436238. É o relatório. DECIDO. O agravante se insurge contra o bloqueio de dinheiro em conta poupança, alegando que o valor é impenhorável de acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil. O presente recurso não pode ser conhecido. A ordem judicial de bloqueio sofrida pelo agravante foi protocolizada em 9/10/2024, conforme recibo de ID 213977066 dos autos de origem. Efetuado o bloqueio, o executado apresentou a petição de ID 214277381 dos autos de origem, na qual alega apenas ter sido recentemente empossado como titular de serviços notariais e que o dinheiro provém de emolumentos e é utilizado para pagar funcionários do cartório onde exerce as atividades. O requerimento foi reiterado nas petições de ID 214474604 e 216711728 dos autos de origem, nas quais o executado também não alegou impenhorabilidade em razão de o dinheiro estar depositado em conta poupança. A decisão de ID 221314697 dos autos de origem rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: Petição, id. 214277381. Apresenta o devedor impugnação ao bloqueio de valores. O fundamento base da impugnação é que são públicos. A argumentação não procede. Os valores foram bloqueados em conta particular e não há qualquer comprovação a respeito de tratar de receitas públicas as quais são conceituadas, por Aliomar Baleeiro, como “a entrada que, integrando-se o patrimônio público sem quais reservas, condições ou correspondências no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e passivo”. O devedor ostenta a condição de delegatário de serviço notarial e os valores auferidas a título de remuneração, e despesas inerentes aos serviços, não podem ser considerados como receitas públicas. Ademais, como destacados, os valores foram encontrados e bloqueados em conta privada. Nesse sentido, rejeito a impugnação. Contra a decisão o executado interpôs o Agravo de Instrumento no 0704914-26.2025.8.07.0000, alegando também a impenhorabilidade em razão de o dinheiro estar depositado em conta poupança. Essa alegação não foi conhecida por configurar inovação recursal, conforme consta do acórdão no (ID 71792110 do Agravo de Instrumento no 0704914-26.2025.8.07.0000): (...) Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva no que se refere ao argumento de impenhorabilidade do valor bloqueado por se encontrar depositado em conta poupança, haja vista que a matéria em questão não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. O agravante, pela impugnação à penhora de ID 214277381 dos autos de origem, argumentou que o valor bloqueado seria impenhorável por se tratar de verba pública, supostamente oriunda dos emolumentos advindos de cartório do qual o agravante seria tabelião. Ocorre que em sua impugnação o agravante em nenhum momento aduz que os valores penhorados estariam depositados em caderneta de poupança e, por isso, seriam impenhoráveis, vindo a aventar tal debate somente em sede recursal, por intermédio do presente Agravo de Instrumento. (...) Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer a matéria em voga, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. O executado então peticionou novamente (ID 242638938 dos autos de origem), requerendo o desbloqueio dos valores penhorados em conta poupança. O Juízo de origem proferiu a decisão de ID 249655763, contra a qual este recurso é interposto. A decisão tem o seguinte teor: Petição, id. 242638938. Nada a ser deferido. Já ocorreu deliberação a respeito da impugnação de bloqueio de valores (id. 221314697). E a transferência para conta judicial ocorreu em 28/01/2025 (id. 223941960). Certifique-se a secretaria se preclusa a oportunidade para impugnação, a respeito. Fase executiva prosseguirá de acordo com os cálculos da Contadoria, já homologados (id. 239493824 - pág. 2). Intimem-se. O Código de Processo Civil prevê: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...) O executado não cumpriu a determinação do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, pois a alegação de impenhorabilidade do dinheiro supostamente depositado em conta poupança não foi inicialmente levada ao conhecimento do Juízo de origem e constou apenas do recurso, que não foi conhecido nessa parte em razão da inovação recursal. Sobre a preclusão, o Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Não configura negativa de prestação jurisdicional a conduta do Juízo de não decidir sobre questão preclusa. Com a preclusão, a questão também não pode ser discutida em novo recurso. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Após decisão que determinou a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial para observância da majoração dos honorários recursais promovida pelo Superior Tribunal de Justiça (para 15% do valor atualizado da causa), o executado apresentou exceção de pré-executividade e impugnações limitadas a outros pontos, ensejando a preclusão da matéria. 4. A pretensão do agravante não é de correção de erro material, mas de insurgência contra critérios já fixados e consolidados, não sendo possível reabrir questão definitivamente decidida. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo interno. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I. Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes específicos. (Acórdão 2059412, 0729723-80.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) O Código de Processo Civil prevê ainda: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) (...) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (...) O seguinte trecho da petição inicial deste recurso demonstra que o agravante está ciente de que a questão está preclusa: O teor da decisão acima transcrita renova o inconformismo do agravante, que avia, novamente, o presente recurso, a fim de fazer prevalecer a jurisprudência nacional sobre o caso concreto. A questão não foi novamente decidida pelo Juízo de origem, que expressamente mencionou que houve preclusão. Além disso, o agravante, ao afirmar que "avia, novamente, o presente recurso", revela ciência sobre a preclusão da questão e reconhece que recorre pela segunda vez buscando a mesma coisa. Logo, está caracterizado o intuito manifestamente protelatório do recurso é necessária a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, que fixo em 1% (um por cento) do valor da causa. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 1% (um por cento) do valor da causa conforme art. 81 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a parte agravada, para ciência e eventual requerimento de inclusão da multa aqui fixada no valor em execução nos autos de origem. Brasília, DF, 17 de novembro de 2025 11:32:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador